Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 290 DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda para apresentação de procuração com poderes especiais para desistir da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastar a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 105 do CPC, a desistência da ação é ato processual que demanda a presença de procuração com poderes especiais expressos para tanto, de modo que a sua ausência torna inviável a homologação do pedido, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, afastando, por consequência, a aplicação do art. 90 do CPC, que impõe ao desistente o pagamento das custas.
4. A ausência de poderes especiais não configura requisito da petição inicial, razão pela qual não se justifica a extinção do feito pelo indeferimento da inicial, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Contudo, diante da impossibilidade de homologar o pedido de desistência, da evidente falta de interesse da autora — que sequer impugnou o indeferimento em sede de apelação — e da ausência de recolhimento das custas iniciais na origem, revela-se adequada a aplicação analógica do art. 290 do CPC, que afasta a exigência de pagamento das custas no caso de cancelamento da distribuição, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem quando a autora não demonstra qualquer interesse na continuidade do processo.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90; art. 105; art. 290; art. 319; art. 320; art. 485, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 1.442.134/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020.
TJDFT, APC 0711377-34.2023.8.07.0006, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06/03/2025; APC 0741073-38.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 28/07/2021.